Tribunal: TJDFT
Processo: 0725069-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725069-60.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: GENIVALDO BORGES DA SILVA AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Anote-se o i. Advogado subscritor da petição, conforme requerido (id. 14573240). Diante da objeção ao julgamento virtual, inclua-se o processo na pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora